Tribunal: TJDFT
Processo: 0701738-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0701738-78.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DF AGRAVADO: RENATO MAIA ASSISTENCIA GERIATRICA LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, nomeou a Defensoria Pública para a defesa dos interesses de Maria Gorette Nogueira de Souza, nos termos do art. 72, inc. I, do Código de Processo Civil. A Defensoria Pública interpôs o presente recurso. Sustenta que a sua nomeação para atuar como curador especial teve como fundamento a incapacidade de Maria Gorette Nogueira de Souza de receber o mandado de intimação para pagamento voluntário e que a referida decisão está em desacordo com o que dispõe o art. 245, caput e §4o, do Código de Processo Civil e o art.1.775 do Código Civil. Argumenta que a nomeação de curador deve observar a ordem de preferência prevista no art. 1.775 do Código Civil, razão pela qual a Defensoria Pública somente poderia ter sido escolhida para ser curadora de Maria Gorette Nogueira de Souza na ausência de todos os sujeitos descritos no art. 1.775 do Código Civil, o que não é o caso. Afirma incumbir ao filho de Maria Gorette Nogueira de Souza o exercício de sua curadoria, nos termos do art. 1.775 do Código Civil. Ressalta que, nos termos do art. 72 do Código de Processo Civil, a curatela especial será exercida pela Defensoria Pública quando o incapaz não tiver representante legal ou quando os interesses do representante legal colidirem com os do incapaz. Alega o disposto no art. 72, parágrafo único, do Código de Processo Civil somente deverá ser aplicado quando inexistentes os sujeitos previstos no art. 1.775 do Código Civil ou quando os interesses desses sujeitos colidirem com os do incapaz. Argumenta que a nomeação da Defensoria Pública é prejudicial ao exercício do contraditório e da ampla defesa da ré, por não possuir acesso às partes e desconhecer o contexto fático em que se insere a demanda. Esclarece incumbir ao Ministério Público, e não à Defensoria Pública, o papel de fiscal da ordem jurídica. Requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pede a reforma da decisão agravada para que seja declarada a ilegalidade na nomeação da Defensoria Pública do Distrito Federal para a defesa dos interesses de Maria Gorette Nogueira de Souza, desonerando a agravante do encargo de curadora especial e nomeando o filho de Maria Gorette Nogueira de Souza. Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo de demora. A controvérsia cinge-se em analisar se a Defensoria Pública deverá atuar como curadora especial de Maria Gorette Nogueira de Souza. O processo que originou o presente recurso é um cumprimento de sentença proferida em ação de cobrança. Ao tentar intimar Maria Gorette Nogueira de Souza para realizar o cumprimento voluntário da obrigação, o oficial de justiça informou não ter intimado a parte, em razão de “não ter formado convicção de que a intimada é capaz de compreender o ato que se realizava”. O filho de Maria Gorette Nogueira de Souza, estranho à relação processual, foi intimado para esclarecer a situação de sua mãe, razão pela qual juntou aos autos relatórios médicos com a informação de que ela está com o juízo crítico amplamente comprometido. Ato contínuo, o Ministério Público oficiou pela nomeação do filho de Maria Gorette Nogueira de Souza como seu curador especial e o Juízo de Primeiro Grau proferiu a decisão agravada. Confira-se, naquilo que importa, trecho da referida decisão: “Em que pese a manifestação do Ministério Público, a curadoria especial é exercida exclusivamente pela Defensoria Pública, consoante art. 72, parágrafo único, do CPC. Destarte, nomeio a Defensoria Pública para a defesa dos interesses da Sra. Maria Gorette Nogueira de Souza, nos termos do art. 72, I, do CPC.” Com as mais respeitosas vênias ao Juízo de Primeiro Grau, a análise perfunctória dos autos indica que razão assiste à agravante. Estão sujeitos à curatela aqueles que, por enfermidade ou deficiência mental, não tiverem necessário discernimento para os atos da vida civil. Sobre a curatela, transcrevo os ensinamentos de Dimas Messias de Carvalho: “Curatela, em sentido estrito, é o encargo cometido a alguém para dirigir pessoa e administrar os bens de maiores incapazes que em virtude de doença, deficiência mental, vícios ou por outras causas duradouras, que não podem exprimir sua vontade e cuidar dos próprios interesses, sendo, em regra, de caráter permanente.”[1] O art. 1.775 do Código Civil dispõe sobre a ordem de preferência que deve ser observada por ocasião da nomeação de curador. Confira-se: Art. 1.775. O cônjuge ou companheiro, não separado judicialmente ou de fato, é, de direito, curador do outro, quando interdito. §1 o Na falta do cônjuge ou companheiro, é curador legítimo o pai ou a mãe; na falta destes, o descendente que se demonstrar mais apto. § 2 o Entre os descendentes, os mais próximos precedem aos mais remotos. § 3 o Na falta das pessoas mencionadas neste artigo, compete ao juiz a escolha do curador. A referida ordem de preferência não tem caráter absoluto, podendo ser flexibilizada quando o melhor interesse do incapaz assim o exigir, tendo em vista que a escolha do curador deve ser feita em consonância com os interesses do interdito. A Defensoria Pública, instituição essencial à função jurisdicional do Estado, tem a função de orientação jurídica e defesa dos necessitados. Entretanto, a sua atuação como curadora especial não se dá de forma automática, em razão da ausência de previsão legal quanto à obrigatoriedade de sua intervenção. A atuação da Defensoria Pública como curadora especial, prevista no art. 4o, inc. XVI, da Lei Complementar n. 80/1994 bem como no art. 72, parágrafo único, do Código de Processo Civil, deverá ocorrer quando o incapaz não tiver representante legal ou se existir conflito de interesses entre o incapaz e o responsável por sua defesa. Confira-se, em caso análogo, entendimento do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INTERDIÇÃO. CURADORIA ESPECIAL. MINISTÉRIO PÚBLICO. SUBSTITUTO PROCESSUAL. REPRESENTAÇÃO DO INTERDITANDO. NOMEAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA. DESNECESSIDADE. (...) 3. A Defensoria Pública, no exercício da curadoria especial, desempenha apenas e tão somente uma função processual de representação em juízo do menor que não tiver representante legal ou se os seus interesses estiverem em conflito (arts. 72 do CPC/2015 e 142, parágrafo único, do ECA). (...) 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1620348/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta no prazo legal. Intimem-se. Publique-se. Brasília – DF, 20 de janeiro de 2021. Héctor Valverde Santanna Relator [1] CARVALHO, Dimas Messias de. Direito de Família. Minas Gerais: Del Rey, 2009. p. 491.